Tribunal: STF
Processo: RE 1602602
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento à apelação interposta pelo ora recorrido, mediante acórdão (eDOC 38, p. 1-12) assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ‘EMENDATIO LIBELLI’ ART. 383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. 
1. Preliminar de nulidade da instrução rejeitada, pois a leitura da denúncia às testemunhas não viola o art. 212 do CPP, sendo procedimento que visa garantir a compreensão dos fatos.
2. Descrição fática constante na peça inaugural que referiu que o réu proferiu ameaça contra servidor público em serviço, fato esse que caracteriza o delito de desacato, impondo a aplicação da ‘emendatio libelli’ (art. 383 do Código de Processo Penal). O instituto da ‘emendatio libelli’ também pode ser aplicado em segunda instância, desde que observados os limites impostos pelo artigo 617 do CPP — proibição de ‘reformatio in pejus’. 
3. Prova acusatória que se resume à palavra da vítima mediata, policial penal, e seu colega de profissão, mostrando-se insuficiente para sustentar um juízo condenatório. A palavra dos funcionários públicos, em crimes em que há interesse em legitimar a conduta, não produz presunção de veracidade, justamente pelo interesse na solução criminal do processo, seja por legitimação de conduta, seja por reflexos na área cível. Ausentes outros elementos de prova a confirmar a versão acusatória, impositiva a reforma do édito condenatório.
RECURSO PROVIDO. DE OFÍCIO, DESCLASSIFICADA A CONDUTA PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 331 DO CÓDIGO PENAL.” (eDOC 38, p. 12)

Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 42, p. 1-3).

Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/RS (eDOC 44, p. 1-22) com alegação de ofensa ao art. 5º, caput;  e inciso LVI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.

O 2º Vice-Presidente do TJ/RS admitiu o RE (eDOC 48, p. 1-4).

É o relatório.

Decido.

De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.582.554 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 27.2.2026; ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.584.133 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.3.2026; ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; dentre outros. 

Ademais, em recente caso simular, menciono o RE 1.589.033/RS, também interposto pelo ora recorrente MP/RS, por mim relatado, julgado em 19.3.2026. 

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
  Documento assinado digitalmente